Tribunal: TJDFT
Processo: 0733785-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MINORAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento provisório de sentença, que indeferiu a impugnação da executada no que tange às astreintes cobradas pelo descumprimento de medida liminar, no valor de R$80.000,00, acrescido de honorários advocatícios e multa estipulados no art. 523, §1o, CPC. 1.1. A agravante sustenta a impossibilidade de execução provisória das astreintes, com base no Recurso Especial Repetitivo no 1.200.856/RS (Tema 743). Argumenta a impossibilidade de incidência, sobre as astreintes, dos honorários advocatícios e da multa previstos no art. 523, §1o, CPC. Alega ausência de obrigatoriedade de prestação do home care imposta em sede de tutela de urgência. Defende que valor da multa é desproporcional e excessivo. Requer o provimento do recurso, para: a) indeferir a execução provisórias das astreintes; b) subsidiariamente, reduzir a multa de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. As questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Esta máxima aplica-se ainda que se trate de matérias de ordem pública. 2.1. No caso, não comportam conhecimento as teses recursais atinentes à impossibilidade de execução provisória das astreintes e à impossibilidade de incidência de honorários advocatícios e multa previstos no art. 523, §1o, CPC, uma vez que referidas matérias não foram tratadas na impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco foram abordadas na decisão interlocutória. 2.2. É dizer, incabível a análise, em sede de agravo de instrumento, dos argumentos não aventados na impugnação que ensejou a decisão ora agravada, por caracterizar inovação recursal. 2.3. Por outro lado, inexiste inovação quanto aos demais argumentos consignados no recurso, relativos à ausência de obrigatoriedade de prestação do home care e ao valor desproporcional e excessivo da multa, porquanto foram objeto de debate nos autos originários. 2.4. Preliminar de inovação recursal parcialmente acolhida.

3. Sem razão a agravante quando sustenta a exclusão da multa cominatória no caso concreto, porquanto não logrou demonstrar justa causa para o descumprimento da determinação judicial. 3.1. A controvérsia relativa à ausência ou não da obrigação de fornecer o home care está sendo debatida nos autos do processo principal, sendo inviável discutir esta questão em sede de cumprimento provisório da sentença que confirmou a medida liminar.

4. Apesar de necessária a imposição de multa para estimular o cumprimento da obrigação, o montante total arbitrado em R$80.000,00 é por demais exorbitante. 4.1. Sabe-se que, quando que se revelar um castigo imoderado ou fonte de enriquecimento injustificado, as astreintes podem ser reduzidas equitativamente pelo juiz. 4.2. Precedente: “1. A multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação. 2. Possível a redução do valor da astreinte quando se mostrar excessiva, se verificar o cumprimento parcial da obrigação e/ou ocorrer justa causa para o descumprimento.” (7a Turma Cível, 07056611520218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 16/09/2021). 4.3. Em observância ao princípio da proporcionalidade, cabível a diminuição das astreintes para o patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, CPC.

5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. 5.1. Agravo interno prejudicado.